Tribunal: TJMT
Processo: 0000097-65.1992.8.11.0012
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000097-65.1992.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO JOAO MISTURA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANTONIO JOAO MISTURA - CPF: 325.685.840-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO PROPOSTA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 174, DO CTN – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA CARACTERIZADA – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 106, DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTANTE - PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA.

1. Se o despacho que ordena a citação em sede de execução fiscal é anterior à vigência da Lei Complementar n. 118/2005, a interrupção da prescrição somente ocorre com a citação pessoal válida do devedor, a teor do que disciplina o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação originária.

2. Transcorridos mais de cinco anos desde a data da constituição do crédito e, não tendo havido, neste lapso temporal, a citação do executado, a decretação da prescrição da pretensão é medida que se impõe.

3.
Não demonstrado que prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula n.º 106, do STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000097-65.1992.8.11.0012

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIO JOAO MISTURA

RELATÓRIO

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Nova Xavantina, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0000097-65.1992.8.11.0012, ajuizada em desfavor de ANTONIO JOAO MISTURA, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, nos seguintes termos:

“Vistos.

Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ANTONIO JOAO MISTURA , todos devidamente qualificados nos autos.

Após sucessivos arquivamentos do processo, vem o feito concluso para apreciação da ocorrência da prescrição.

Instado a se manifestar, o Estado se opôs ao reconhecimento da prescrição intercorrente.
É o breve relatório.

Fundamento e decido.
Analisando detidamente os presentes autos, verifico ser hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito exequente. Isso porque, conforme recente decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sedimentado através da sistemática do art. 1036 do CPC, no âmbito d REsp. n.º 1.340.553, o prazo do art. 40, §§ 1º e 2ºm da Lei n.º 6.830/1980, inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, senão vejamos:

“[...] 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”[...];

Ademais, ressaltou ainda o STJ que, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa tributária, cujo despacho citatório tenha sido proferido após a vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, e de qualquer dívida de natureza não-tributária, os prazos do art. 40, §§ 1º e 2º da LEF tem início log após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de não localização de bens penhoráveis. Vejamos:

“[...] 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução [...]”.

Nada obstante, esclarece o Tribunal Popular que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o curso do prazo de prescrição intercorrente, conforme se vê:

“[...] 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera[...]”.

Neste diapasão, volvendo os olhos ao caso concreto, infere-se dos autos que entre o último ato capaz de interromper a prescrição e o presente momento, mormente se considerado o período em que o processo permaneceu arquivado provisoriamente, é possível concluir que houve o decurso de prazo superior a 6 (seis) anos (1 ano de suspensão + 5 anos do prazo prescricional), razão pela qual há de se concluir que ocorreu a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Saliento, por oportuno, que como restou consignado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na tese fixada e anteriormente transcrita, os prazos em questão fluem de maneira automática e independem de pronunciamento judicial, não sendo afastados pelo mero peticionamento da exequente pugnando pela penhora de bens, desde que não localizados.

Ressalto que, muito embora tenha sido levada a efeito a citação editalícia da parte Executada, conforme certidão de fl. 26,
é certo que àquela época a pretensão já havia sido fulminada pela prescrição intercorrente, uma vez que a redação originária do art. 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, a prescrição apenas se interrompia pela efetiva citação da parte Executada, o que só a veio a ocorrer mais de 20 (vinte) anos após o ajuizamento da ação, não se prestando, portando, a restabelecer obrigação da extinta.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, DECLARO a prescrição intercorrente dos créditos exequendos e, por consectário, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se definitivamente os autos.” (
ID. 128941477).

Em suas razões, aduz a parte apelante que não estão presentes os requisitos autorizadores do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a referida prescrição e reformar a decisão objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida no processo de n.º 0000097-65.1992.8.11.0012, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Dá análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 08.06.1992, a presente ação de execução fiscal em desfavor de ANTONIO JOAO MISTURA, visando ao recebimento de créditos tributários decorrentes da ausência de recolhimento do imposto sobre circulação de mercadoria e serviços (ICMS), no valor de R$ 27.384,84 (vinte e sete mil e trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), cujo crédito foi constituído definitivamente na CDA n.º 000303/91-A em
01.11.1988
, consoante fls. 23 do feito digitalizado (ID. 128941469).

O juízo
"a quo"
ao receber a inicial, em 11.06.1992, determinou a citação, a qual foi negativa, em razão do Oficial de Justiça não ter localizado a parte executada, conforme certidão a fls. 07 do feito digitalizado (ID. 128941469).

Observa-se que, do ato frustrado, a Fazenda Pública apenas diligenciou na tentativa de localização de transações imobiliárias em nome da parte executada e requereu a suspensão do processo por 01 (um) ano. Ademais, apenas em 09.04.2014 pugnou pela citação por edital.

Deste modo, foi deferido o pedido e a parte foi citada em 2
4.10.2014
, ou seja, 20 anos depois do ajuizamento do executivo fiscal, tendo se mantido inerte (pág. 25 - ID. 12841469).

Em razão disso, foi requerido, pelo exequente, a penhora de bens, via sistema BacenJud, sendo negativa, conforme pág. 34 - ID. 128941469.

Constata-se, ainda, que, em
15.03.2022,
foi reconhecida a prescrição intercorrente e, em consequência, julgado extinto o processo, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, o que motivou a interposição do presente recurso
(ID.128941477).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso, a presente execução fiscal foi ajuizada em 08.06.1992, ou seja, antes do advento da Lei Complementar n.º 118/2005, razão pela qual, conforme texto original do art. 174, do CTN, a prescrição somente se interrompia com a citação do devedor, vejamos:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I - pela citação pessoal feita ao devedor
;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Nesse sentido, constata- se que, por se tratar de demanda ajuizada antes da Lei Complementar nº. 118/2005, aplica-se a redação originária do artigo mencionado, vajamos:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –
EXECUÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118 / 2005 NA VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN
– PRESCRIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTATADA ENTRE SUA CONSTITUIÇÃO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – DEMAIS CRÉDITOS SUSCETÍVEIS DE COBRANÇA NÃO ABRANGIDOS PELO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO POR FORÇA DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para o seu vencimento. Não sendo possível aferir a data, o prazo passa a fluir a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo.
Quando a execução é ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118 /05, a prescrição se interrompe com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.
Decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício com relação aos demais títulos, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ. (N.U 0008292-92.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)”

Logo, a prescrição direta somente foi interrompida com a citação do executado que, no caso, ocorreu via edital, em 24.10.2014.

Considerando que a prescrição é matéria que deve ser arguida de ofício, verifica-se que, entre a constituição definitiva do crédito descrito na CDA nº.
000303/91-A
, ora executada, qual seja, a data de
01.11.1988
,
até a citação via edital, ocorrida apenas em 24.10.2014
, decorreram mais de 20 (vinte) anos, sem que houvesse a interrupção do prazo prescricional, nos termos do original art. 174, I, do CTN.

Registre-se que, antes do advento da Lei Complementar nº. 118/05, o referido prazo, de 05 (cinco) anos, passava a fluir com a constituição do crédito tributário e se interrompia com a efetiva citação do devedor.

Desse modo, a demora na realização da citação do executado não pode ser atribuída ao judiciário.

Em outras palavras, constata-se a total inaplicabilidade da Súmula n.º 106, do STJ, à espécie.

“Súmula 106 do STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO –
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN
– PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO. [...]
Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição
. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ. (TJMT- Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – ART. 174 DO CTN – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo de prescrição, para fins tributários, é de cinco anos. Seu início é a data da constituição definitiva do crédito tributário pelo lançamento (art. 174, do CTN), podendo ser interrompida a prescrição pela ocorrência das hipóteses do parágrafo único deste mesmo artigo, nelas incluída a citação pessoal válida do sujeito passivo da obrigação, e não o simples ajuizamento do executivo fiscal[...]
”. (TJMT – RAI 1000681-14.2016.8.11.0000 – Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)”

Assim, a sentença objurgada deve ser mantida, mas em razão do disposto na antiga redação do art. 174, do Código Tributário Nacional, ou seja, em razão da prescrição direta do crédito tributário executado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para afastar a prescrição intercorrente e
de ofício, DECRETAR a prescrição direta do referido crédito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022